Tribunal: TJSP
Processo: 2259188-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar em ação de execução de título extrajudicial, referente a Cédula de Crédito Bancário inadimplida no valor de R$ 18.264.071,31.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar em ação de execução de título extrajudicial, referente a Cédula de Crédito Bancário inadimplida no valor de R$ 18.264.071,31.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para o deferimento do arresto cautelar de bens dos executados, diante da alegação de risco de dilapidação patrimonial e pré-insolvência.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de elementos suficientes para concluir que a decisão agravada está equivocada ou que há risco iminente de dano grave e de difícil reparação.
4. O arresto cautelar não pode ser deferido sem a demonstração inequívoca de esgotamento dos meios de localização dos executados e sem indícios concretos de dilapidação patrimonial. Ausência de prova de dilapidação patrimonial ou ocultação patrimonial pelo agravado que justifique a medida.
5. No caso, não houve sequer tentativa de citação dos executados e não se demonstrou risco de frustração da execução. Medida que se revela prematura.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação dos executados e a falta de indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial não recomendam o deferimento do arresto cautelar. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar requer demonstração de risco concreto à satisfação do crédito.
5. Recurso desprovido.